Tribunal: TJBA
Processo: 8058999-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058999-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: MARIA ANTONIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA, ISIS MARIA MENEZES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDENTE DE FALSIDADE JULGADO IMPROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública nº 583.00.1995.719385-7, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

2. O agravante sustentou que a execução estaria fundamentada em extratos bancários de titularidade de terceiro estranho à relação processual, configurando quebra de sigilo bancário e utilização de documentação adulterada, requerendo a apresentação dos documentos originais mediante incidente de falsidade documental e a suspensão da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

3. A decisão agravada rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o executado não comprovou a alegada titularidade divergente da conta bancária e que as alegações de falsidade documental já haviam sido apreciadas em incidente específico julgado improcedente, com acórdão confirmatório transitado em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a rediscussão, em sede de exceção de pré-executividade, de alegação de falsidade documental já definitivamente decidida em incidente próprio com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de falsidade documental reiterada pelo agravante foi objeto de apreciação no Incidente de Falsidade Documental nº 0302845-89.2014.8.05.0271, proposto pela própria instituição financeira, que resultou em sentença de improcedência confirmada por acórdão da Primeira Câmara Cível, com trânsito em julgado certificado em 28 de agosto de 2025.
6. Conforme consignado no acórdão que julgou o incidente de falsidade, a própria instituição financeira apresentou documento que evidenciou ter se valido da similaridade parcial entre números de contas bancárias (003.681.0.019 e 003.681.0) para arguir falsidade inexistente, desconsiderando os dígitos finais que distinguem as contas.

7. A questão suscitada no presente agravo configura rediscussão de matéria já definitivamente decidida, encontrando óbice intransponível na preclusão, instituto que visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica do processo. A conduta do agravante em reiterar alegação já rechaçada com trânsito em julgado, utilizando o recurso como ferramenta procrastinatória para atravancar a execução, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, que tipifica como ímprobo quem interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058999-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
MARIA ANTONIA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.